Tribunal: TJES
Processo: 5014762-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização do Prejuízo; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014762-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A 2 F INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

AGRAVADO: MILLENIUM - COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO RECOMENDADA PELA ANVISA DA COMERCIALIZAÇÃO DE DETERMINADOS LOTES DE MEDICAMENTO ADQUIRIDOS PELA AGRAVANTE. CABIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. SUSPENSÃO DE PROTESTO DAS DUPLICATAS, CUJOS VALORES FORAM CAUCIONADOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DEMAIS DÉBITOS ENTRE AS PARTES, COM A PROIBIÇÃO DA REQUERIDA DE PROTESTAR NOVOS DÉBITOS VENCIDOS OU VINCENDOS REVOGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

1. A agravante adquiriu da recorrida milhares de unidades de fármacos diversos, em especial o Acetil Immune (Acetilcisteína) pertencentes à marca “Prevent Pharma”. Após a aquisição e distribuição do fármaco, foi informada da existência de diversas reclamações de seus clientes, acerca da qualidade dos Acetil Immune produzidos, uma vez que apresentariam mau odor, podridão, embalagens vazias, abertas, vazando, consistência diferente, entre outros vícios. Em virtude deste fato, a Anvisa determinou a suspensão da comercialização de alguns lotes do produto segregação das unidades em todas as empresas da cadeia produtiva.

2. Cabimento da produção antecipada cautelar de prova pericial por profissional farmacêutico para demonstrar a existência de vícios nos lotes dos medicamentos fornecidos, na forma do art. 381, I do CPC.

3. Possibilidade de suspensão de protestos lavrados pela recorrente em desfavor da parte autora, notadamente, em razão do caucionamento do juízo realizado pela recorrida.

4. Revogação dos efeitos da decisão que acolheu o pedido da agravada, para suspensão de exigibilidade dos demais débitos entre as partes, com a proibição da Requerida de protestar novos débitos vencidos ou vincendos. Ainda não se pode reconhecer os valores ou os cálculos unilaterais da empresa agravada como se fossem prejuízos líquidos e exigíveis para fins da compensação formulada na inicial/emenda, notadamente, porque se tratam de prejuízos que correspondem aos Valores/Notas Fiscais/duplicatas, cujas parcelas não tinham vencido, nem cobradas ou protestadas, havendo necessidade de apuração do que foi efetivamente pago, referente ao produto com lotes viciados, e o que há para se pagar.

5. Recurso parcialmente provido. Embargos de Declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, e sob igual votação, julgar prejudicados os aclaratórios.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUME
NTO Nº
5014762-34.2023.8.08.0000

RELATOR:
A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
(RELATORA)

DATA DA SESSÃO: 02/07/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
(RELATORA):-

Cuida-
se
de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO

interposto

p
or
A2F INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Serra que, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente ajuizada por Millenium Comercial Ltda, deferiu
os pedidos de antecipação de tutela para determinar:

“
i)

a suspensão dos efeitos dos protestos lavrados em desfavor da autora e relacionados às duplicatas n.º 7647 (protocolo n.º 1307462), realizado pelo Cartório do 1º Ofício 2ª Zona de Serra/ES, 7646, 8152, 7728-2/004-39993, 8326, 8280 e 7901 (protocolos n.º 1012301, 1012322, 1012609, 1012845, 1012729 e 1012908), realizados pelo Cartório do 5º Ofício de Justiça de São João de Meriti/RJ;

ii)

que a requerida se abstenha de levar a protesto quaisquer débitos, vencidos ou vincendos, referentes à compra do medicamento Acetil Immune (Acetilcisteína), em versão sachê e xarope, adquiridos pela parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o montante do valor da causa, sem prejuízo de também promover medida atípica de bloqueio coercitivo de ativos financeiros (SISBAJUD), nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC;

iii)

a realização da prova pericial antecipada, com vistas a analisar do ponto de vista técnico (farmacêutico) a existência e a causa de vícios nos medicamentos Acetil Immune (Acetilcisteína) produzidos pela requerida, bem como responder aos quesitos apresentados pelas partes”.

S
ustenta a agravante, em suma: 1)
Com relação
às
Notas Fiscais n° 8280 e 8326, os produtos descritos nelas não se encontram na lista da Agravada como impróprios para o consumo,
inexistindo
fundamento
s
para suspensão da cobrança ou dos protestos em virtude do não pagamento;
2) em relação às outras Notas Fiscais, há algumas que possuem outros produtos que não estão incluídos na lista da Agravada, e não possuem qualquer vício, também não havendo razão para a suspensão de sua cobrança e/ou protestos; 3) quanto a prova pericial antecipada, é inviável a sua realização, uma vez que os produtos indicados pela Agravada (lote + data de fabricação) não são os mesmos constantes das Notas Fiscais. Alega a agravante que
a
análise de outros lotes implicará no julgamento extra petita, uma vez que a ação escolhida é a Tutela Antecedente, vinculada a notas fiscais específicas e não uma ação de indenização que analisaria todos os pedidos formulados. A
ssim, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A
parte agravada interpôs contrarrazões
aduzindo:
i)
Os autos de origem se cuidam de tutela antecipada em caráter antecedente para suspensão de exigibilidade de débitos indevidamente protestados pela ora agravante A2F em decorrência de vícios existentes nos medicamentos produzidos que acarretam prejuízos à ora agravada Millenium;
ii)
a parte agravada comprou da produtora de medicamentos A2F milhares de unidades de fármacos, entre eles o Acetil Immune (Acetilcisteína), em versão sachê e xarope, mas foi informada pela própria detentora da marca do Acetil Immune da existência de reclamações de clientes e usuários de que o medicamento apresentaria alterações organolépticas, como mau odor, podridão, embalagens vazias, abertas, vazando, consistência diferente, entre outros vícios, resultando em efeitos colaterais negativos;
iii)
a Anvisa determinou a suspensão imediata de comercialização do produto e realização de segregação das unidades em todas as empresas da cadeia produtiva, causando prejuízos à Millenium, que possuía, em estoque, mais de R$ 607.247,69 (seiscentos e sete mil, duzentos e quarenta e sete reais, e sessenta e nove reais) em unidades de Acetil Immune, a maioria já paga à A2F;
iv
)

por
conta do
alegado
prejuízo,
a
agravada Millenium interrompeu o pagamento dos débitos em aberto com a ora agravante,
afirmando
não ser forçada a pagar por fármaco viciado, consoante a exceção ao contrato não cumprido,
ou mesmo dos demais débitos em aberto, pelo instituto da compensação;
v)
Foi prestada caução por meio de carta-fiança no exato valor dos débitos vencidos até 03/10/2023, sendo suficiente a salvaguardar os direitos da parte contrária;
vi)
Há risco na manutenção dos protestos e anotações, que podem resultar em prejuízos relevantes para a atuação da empresa no mercado de consumo, necessidade de esclarecer a existência e causa dos supostos vícios nos medicamentos, com evidente risco de deterioração/perecimento do produto.

D
ecisão juntada ao evento 6955723 deferindo parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo,
sobrestando apenas a determinação para que a requerida/agravante “se abstenha de levar a protesto quaisquer débitos, vencidos ou vincendos, referentes à compra do medicamento Acetil Immune (Acetilcisteína), em versão sachê e xarope, adquiridos pela parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o montante do valor da causa, sem prejuízo de também promover medida atípica de bloqueio coercitivo de ativos financeiros (SISBAJUD), nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC”.

Embargos de declaração opostos pela A2F Indústria Farmacêutica afirmando omissão quanto ao pedido de limitação da prova pericial.

Contrarrazões aos aclaratórios
sustentando que os argumentos trazidos pela embargante já foram rebatidos
na decisão embargada, descabendo rediscussões.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

*

O
SR. ADVOGADO THIAGO FERREIRA SIQUEIRA:-

Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu cumprimento os eminentes membros deste egrégio Colegiado, ilustre Procurador de Justiça, doutor José Cláudio Pimenta, colegas advogados, partes, serventuários e demais presentes.

Então, Excelências, eu represento aqui a empresa MILLENIUM COMERCIAL, autora da ação de origem e que aqui, então, figura na condição tanto de agravada quanto de agravante.

A MILLENIUM, Excelências, é uma empresa que é uma Distribuidora de Medicamentos. Então ela adquire medicamentos junto aos laboratórios e revende para as farmácias, distribui para as farmácias. Qual que é a história e o que originou este processo? Prometo que eu serei bastante breve.

A MILLENIUM comprou um lote bastante grande de um medicamento chamado acetilcisteína da A2F, parte requerida. Acetilcisteína é um medicamento para tosse, que vem em formato de pozinho ou de xarope. E esses medicamentos adquiridos junto à A2F, eles começaram a apresentar problemas muito sérios. Uma coloração esquisita, um odor ruim, cheiro de podridão, deu diarreia em alguns consumidores. Então, apresentaram alguns problemas, alguns consumidores registraram reclamações no reclame aqui. O fato é que, depois de uma denúncia feita pela detentora da marca, e esse é um ponto muito importante, a ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu a comercialização desses lotes adquiridos pela MILLENIUM.

Então a MILLENIUM fez uma compra grande de um medicamento, do acetil, e teve essa comercialização por ela proibida. Nesse momento, Excelências, a MILLENIUM tinha em estoque mais de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) desse medicamento adquirido junto à A2F. Como não podia vender por problemas imputáveis à fabricação, o que fez a MILLENIUM? Procurou a A2F, iria emitir notas de devolução, devolver esses medicamentos e abater, cancelar as notas em aberto para não ter que pagar valores por um medicamento que não poderia ser por ela comercializado.

O que aconteceu? A A2F então não aceitou essa devolução e ameaçou cobrar e, o que é pior, protestar as notas em aberto. E aí eu abro um parêntese. Para a MILLENIUM, Distribuidora de Medicamentos, um protesto é algo bastante grave. Por quê? A MILLENIUM negocia com muita frequência, compra com muita frequência de multinacionais, grandes laboratórios. E isso causa dificuldades nessa negociação. E o que é pior, dificulta a obtenção de linha de crédito que, para um distribuidor, é algo muito importante.

Então, não restou outra saída para a MILLENIUM COMERCIAL que não a propositura em primeiro grau de uma, o que era de início, uma tutela antecipada em caráter antecedente. E dois objetivos tinha a MILLENIUM COMERCIAL. Primeiro, impedir o protesto em relação a esses produtos, a essas notas em aberto. Segundo momento, segunda questão, deferir, determinar, requeremos que o Magistrado de primeiro grau determinasse, de imediato, a produção de uma prova pericial, uma antecipação da prova dentro dos próprios autos.

Por que isso, Excelências? Porque alguns desses medicamentos estavam para vencer. Então, se a gente não fizesse a prova de imediato, com o vencimento, a gente não conseguia apurar, produzir uma prova pericial para entender qual efetivamente foi o problema.

Na época, tinham protestos para serem efetivados da ordem de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). A MILLENIUM caucionou R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). O valor devido seria maior, mas caucionou R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), que eram os protestos em aberto.

Então o Magistrado de primeiro grau deferiu a liminar para impedir esse protesto em aberto e determinar, de imediato, a produção da prova pericial.

Contra esta liminar, Excelências, a A2F, parte requerida, interpõe o Agravo de Instrumento que está submetido ao julgamento deste egrégio Colegiado. O que pretendia A2F nesse agravo? Primeiro, afastar a ordem que impedia de protestar para poder protestar as notas. E segundo, afastar e impedir a produção da prova, o que causa certa estranheza. E a gente volta nisso logo mais. Posteriormente à concessão dessa liminar, a A2F ameaçou protestar novas notas que iriam vencer. E aí o que fazia a MILLENIUM? Peticionava nos autos para requerer a suspensão. O magistrado, deferia essa suspensão.

E aqui, Excelências, eu entro numa questão muito relevante, que talvez seja o cerne desse julgamento que motivou a concessão de decisões liminares por parte da eminente Desembargadora Eliana, eminente Relatora.

Como eu disse, a MILLENIUM tinha em estoque R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) desse produto, acetilcisteína, que estavam imprestáveis para consumo humano. Só que, e essa é uma questão muito relevante, o prejuízo da MILLENIUM não são só em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Por quê? Além dos 600 mil em estoque, a MILLENIUM já havia vendido para farmácias R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais). Medicamentos esses que precisariam ser recolhidos pela MILLENIUM. É isso que determina a ANVISA, recolhidos pela MILLENIUM, o que tem um custo de recolhimento, e pior, a MILLENIUM deveria devolver esses valores para as farmácias.

E aí a gente apura um prejuízo potencial da MILLENIUM, da ordem de 1 milhão e 400 mil reais. Isso é claro, vai ser apurado na instrução probatória, vai ser objeto de sentença de mérito, mas por que eu falo disso nesse momento? E esse é um ponto muito relevante, ressaltado pela douta Desembargadora Relatora. Como eu disse, as notas em aberto de acetil devidas pela MILLENIUM, são de 600 mil, mas o prejuízo é muito maior, 1 milhão e 400 mil reais. Só que, quando a MILLENIUM realizou essa compra, além de comprar a acetil e hoje tem 600 mil devidos, ela comprou outros produtos. Hoje o valor em aberto que a MILLENIUM deveria pagar para a A2F é mais ou menos da ordem de 1 milhão e 300 mil reais. Só que, como dito, o prejuízo apurado pela MILLENIUM, que vai ser constatado na instrução e objeto de sentença, sem dúvida alguma, é um prejuízo maior do que o valor devido pela MILLENIUM.

Então, qual que é o nosso objetivo? Qual que é o objetivo dessa ação? Compensar os prejuízos. Ora, se a MILLENIUM tem 600 mil de acetil, que não pode vender, mais um prejuízo de 1 milhão e 400 mil reais, o nosso objetivo é deixar de pagar 1 milhão e 300 que estão em aberto. Por que a MILLENIUM seria obrigada a pagar e depois, lá na frente, buscar o recebimento? A gente busca uma compensação.

É claro, Excelências, que isso tudo será objeto de instrução probatória em sentença de mérito.

Volto aqui ao desenvolvimento do caso. Então, o Magistrado estava suspendendo os novos protestos, só que um último protesto, na ordem de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a MILLENIUM requereu a suspensão dele e o Magistrado indeferiu. Por que ele indeferiu? Porque esta última nota não era, não tinha nada de acetilcisteína. Então o Magistrado falou: “Pera lá, se o problema é na acetilcisteína, eu não posso impedir o protesto de notas referentes a outros produtos”.

Diante disso, então, a gente interpõe um agravo de instrumento. Qual é o nosso fundamento, Excelência? De fato, esta nota não é de acetilcisteína, porém, o prejuízo da MILLENIUM é muito maior do que os 600 mil reais de acetilcisteína em estoque.

Então o que a gente quer é: apurado o prejuízo na ordem de 1 milhão e 400 mil, compensar com os valores em aberto. Então a gente interpõe o Agravo de Instrumento.

Em resumo, Excelências, o que esta Câmara julga nesse momento? Um Agravo de Instrumento da A2F que visa, primeiro, impedir a produção de uma prova pericial e, segundo, permitir que ela proteste indiscriminadamente, notas da MILLENIUM; e o Agravo de Instrumento da MILLENIUM que visa suspender o último dos protestos, o que foi indeferido pelo Magistrado.

A eminente Relatora, ao receber os dois agravos, ela no primeiro momento defere parcialmente o efeito suspensivo vindicado pela A2F. Então a eminente Desembargadora Eliana mantém a produção da prova pericial, o que me parece certamente a medida mais correta. Mas ela diz, o fundamento da Desembargadora Eliana é um fundamento juridicamente que tem a sua pertinência, mas eu já falo porque me parece que a gente poderia adotar uma outra linha de raciocínio. O que diz a eminente Desembargadora Eliana? “Olha, de fato, a MILLENIUM deve mais de um milhão. De fato, a MILLENIUM pode ter tido ou não esse prejuízo que alega. Só que, esse prejuízo ainda vai ser apurado. O prejuízo da MILLENIUM não é líquido. E a compensação se dá sempre, segundo o Código Civil, entre dívidas líquidas”.

A Desembargadora Eliana tem razão nestas duas premissas. O que me parece aqui, Excelências? Então eu trato agora das duas questões que serão julgadas nesse Agravo de Instrumento. Primeiro sobre a produção da prova. Então, a A2F busca afastar a produção da prova antecipada pelo Magistrado. E isso chama atenção. Por que a requerida não quer a produção dessa prova de modo imediato? Talvez, Excelência, ela já soubesse, já esperava qual seria o resultado dessa prova. E como ela não obteve efeito suspensivo, a prova foi produzida. E a prova produzida, o laudo pericial juntado aos autos, não deixa qualquer margem de dúvida para qual é a origem do problema. A prova pericial juntada aos autos deixa muito claro que o problema dos medicamentos é um problema de fabricação, e não, de armazenamento. Logo, um problema imputado à requerida fabricante, e não, à requerente distribuidora. Leio aqui um pequeno trecho da prova pericial:

“
Queira o senhor perito informar se as alterações encontradas podem ser atribuídas a desvios de qualidade na produção do fármaco. - As modificações organolépticas podem ser atribuídas pelo desvio de qualidade na produção do fármaco”. Mais à frente: “Os lotes armazenados seguiram as orientações de consumo e armazenamento? - Os lotes analisados estavam dentro das orientações de consumo e armazenamento”.

Então, a prova já produzida deixa claro que a gente tem aqui um problema de fabricação, que causou um prejuízo enorme à MILLENIUM, vem causando, e não um problema de armazenamento. Como a prova foi produzida, talvez o que esta Câmara possa fazer é decretar a perda de objeto do agravo da A2F quanto a esse ponto. Ou, então, confirmar a decisão de primeiro grau no que determina a produção da prova.

Então esse é o primeiro ponto, produção da prova.

Segundo ponto, Excelências, a gente trata dos protestos. Então, para relembrar pela última vez. A MILLENIUM tem notas em aberto de acetilcisteína da ordem de 600 mil reais imprestáveis para a venda e para o consumo humano. Só que a MILLENIUM teve um prejuízo maior do que isso, que a gente calcula em R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), que me parece que isso está bem documentado nos autos.

A MILLENIUM, por outro lado, tem notas em aberto total, que incluem outros medicamentos, da ordem de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais).

O que pretendemos, ao final do processo, é a compensação dos dois valores, para que a MILLENIUM não tenha que pagar nada.

A Desembargadora Eliana traz esse argumento, essa premissa corretíssima de que: “Olha, compensação se dá entre dívidas líquidas”.

O que nos parece aqui, Excelências? A gente está buscando uma tutela antecipada. A compensação, a liquidação dos nossos prejuízos vai ocorrer ao longo da instrução processual e será decretada por sentença. E na sentença pode haver essa compensação. Não há dúvidas quanto a isso, doutrinário e jurisprudencialmente. Claro, a gente quer na sentença a compensação, porque lá teremos liquidado as dívidas. Só que a gente está tentando uma tutela antecipada. E quer me parecer que não há óbice para que o juízo antecipe os efeitos da tutela do que viria a ser uma sentença que reconhece o nosso prejuízo e decrete esta compensação. Qual é o efeito da tutela que decreta uma compensação? A extinção da obrigação. Então o que a gente quer aqui? Antecipação dos efeitos da tutela para que cessem, para que sejam suspensos os efeitos que decorrem do inadimplemento de uma obrigação que hoje temos segurança, sobretudo pela prova pericial produzida em juízo, que hoje temos segurança que será reconhecida em sentença como extinta.

Então, nada obstante a Relatora esteja 100% correta quanto a esta premissa, quer me parecer que esse efeito que será decretado por sentença, pode ser antecipado em fim de antecipação de tutela, de tutela provisória. Estes protestos são algo que, repito, causam um prejuízo bastante grande a minha cliente, obrigando-a ou a pagar dívidas inexistentes, ou depositar em juízo um valor bastante elevado, atrapalhando o seu fluxo de caixa, o que me parece que não seria a medida mais adequada.

Então, o que requeremos, Excelência? A rejeição do agravo da A2F e o provimento do agravo da MILLENIUM COMERCIAL.

Muito obrigado pela atenção.

*

ts*

A SRA. ADVOGADA JULIA LUIZA BRANDÃO:-

Boa tarde, tudo bem?

Gostaria de cumprimentar a todos, na presença do
E
xcelentíssimo
P
residente d
esta Colenda da Câmara.

Eu gosto de ser muito simples nas minhas colocações, e sempre tento ir muito ao ponto. Eu gostaria, antes de mais nada, de fazer um esclarecimento que a Empresa Millenium, quando ela vai tratar do produto objeto destes questionamentos, ela trata como medicamento ou um fármaco. Nós não estamos diante de um medicamento ou um fármaco. Isso é um suplemento alimentar.

Na pandemia da Covid, a Anvisa colocou no rol de alimento, como suplemento alimentar, a Acetilcisteína, nesse caso, o nome comercializado é Acetil Immune, sachê ou xarope.

Então nós estamos diante de um suplemento alimentar, e não de um fármaco ou de um medicamento.

Eu não estou aqui para tecer nenhuma consideração sobre a questão da prova pericial. Sobre se está tendo vício no produto, ou não está tendo vício no produto. Eu acredito que isso acabou ficando superado com a prova pericial realizada na ação originária, e não é o momento, eu acho, apto para isso. Porém, eu gostaria de, unicamente, destacar que a Millenium, quando vem trazendo uma ação, uma antecipatória de tutela, traz um rol de lotes de acetilcisteína que, de acordo com a empresa e com a Anvisa, estão impróprios para o consumo. Esses lotes têm as notas fiscais correspondentes aos lotes.

Porém, no meio dessas notas fiscais, a empresa Millenium insere outras notas que não possuem nenhum produto, nenhum lote da acetilcisteína. E a minha sustentação oral é, em tese, em 2 (duas) notas que não foram abrangidas na decisão que antecipou, concedeu o efeito suspensivo ao meu agravo, ao agravo da empresa, que é a nota 8280 e a nota 8326. Eu peço
v
ênia
para ler os produtos dessa nota: Expectorante, Vision Max, Complexo B. O valor dessa nota é de R$ 312.254,40 (trezentos e doze mil, duzentos e cinquenta e quatro e quarenta centavos).

A nota 8326, os produtos são: Complexo B, Vision Max, Gastro Fresh, e Expectorante. Valor da nota R$ 312.236,50 (trezentos e doze mil, duzentos e trinta e seis e cinquenta centavos).

Excelências, nós estamos diante de uma relação jurídica formada por emissão de várias notas fiscais, e entrega de produtos. Eu sei que estamos diante de um questionamento de um lote de produtos que está sendo alegado e está sendo discutida a existência ou não de um vício. Só que não podemos deixar de lado a existência de um negócio jurídico pactuado, lícito e perfeito. Juridicamente perfeito.

Houve o pedido; houve a emissão da nota; houve a entrega desses produtos; e, provavelmente, a Millenium gozou desses produtos. Vendeu; distribuiu. Ela recebeu por eles.

Não é crível, e causaria uma insegurança jurídica muito grande, realizar uma suspensão de uma dívida líquida, certa e exigível, porque está sendo discutida, numa tutela antecipada, não é uma ação de conhecimento, não é uma ação declaratória, a existência ou não de vícios, ou a presença ou não de débito da empresa 2 F.

A ministra Nancy, quando ela foi julgar o RESP 2007-141, eu peço
v
ênia
para ler um trechinho do julgamento dela. Ela prevê: “a compensação é
um direito formativo extintivo, e, no direito brasileiro, opera como força de lei no momento da coexistência de dívidas”.

Nós não estamos diante de uma coexistência de dívidas. A empresa Millenium não entrou com uma ação de conhecimento, nem uma ação declaratória. É uma tutela. Nessa tutela, não vai definir se a empresa 2 F deve ou não deve, se há uma dívida líquida ou não. Não é crível considerarmos protestar, suspender o protesto e a cobrança de uma relação jurídica viável, uma ação jurídica lícita,
uma relação jurídica sem nenhum vício, porque dessas notas fiscais, Excelências, que estavam no rol da primeira leva de suspensão de protestos pelo juiz de primeiro grau, nessas notas fiscais, não foi feita devolução, não foram feitos questionamentos, e não foi feito qualquer tipo de cancelamento desses produtos.

Então, Excelências, o que eu peço? Que se mantenha a decisão proferida em sede deste agravo, suspendendo os efeitos da decisão do juiz
a

quo,
e eu peço, Excelências, que julgue procedente o meu agravo na questão das notas 8280, 8326, para que seja proferida a possibilidade de protesto e cobrança dessas notas, porque não tem relação nenhuma com o processo movido pela empresa Millenium, e, consequentemente, negue provimento ao agravo da empresa Millenium.

Essas são as minhas considerações.

Obrigada.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA)

Cuida-
se
de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO

interposto

p
or
A2F INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Serra que, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente ajuizada por Millenium Comercial Ltda, deferiu
os pedidos de antecipação de tutela para determinar:

“
i)

a suspensão dos efeitos dos protestos lavrados em desfavor da autora e relacionados às duplicatas n.º 7647 (protocolo n.º 1307462), realizado pelo Cartório do 1º Ofício 2ª Zona de Serra/ES, 7646, 8152, 7728-2/004-39993, 8326, 8280 e 7901 (protocolos n.º 1012301, 1012322, 1012609, 1012845, 1012729 e 1012908), realizados pelo Cartório do 5º Ofício de Justiça de São João de Meriti/RJ;

ii)

que a requerida se abstenha de levar a protesto quaisquer débitos, vencidos ou vincendos, referentes à compra do medicamento Acetil Immune (Acetilcisteína), em versão sachê e xarope, adquiridos pela parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o montante do valor da causa, sem prejuízo de também promover medida atípica de bloqueio coercitivo de ativos financeiros (SISBAJUD), nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC;

iii)

a realização da prova pericial antecipada, com vistas a analisar do ponto de vista técnico (farmacêutico) a existência e a causa de vícios nos medicamentos Acetil Immune (Acetilcisteína) produzidos pela requerida, bem como responder aos quesitos apresentados pelas partes”.

S
ustenta a agravante, em suma: 1)
Com relação
às
Notas Fiscais n° 8280 e 8326, os produtos descritos nelas não se encontram na lista da Agravada como impróprios para o consumo,
inexistindo
fundamento
s
para suspensão da cobrança ou dos protestos em virtude do não pagamento;
2) em relação às outras Notas Fiscais, há algumas que possuem outros produtos que não estão incluídos na lista da Agravada, e não possuem qualquer vício, também não havendo razão para a suspensão de sua cobrança e/ou protestos; 3) quanto a prova pericial antecipada, é inviável a sua realização, uma vez que os produtos indicados pela Agravada (lote + data de fabricação) não são os mesmos constantes das Notas Fiscais. Alega a agravante que
a
análise de outros lotes implicará no julgamento extra petita, uma vez que a ação escolhida é a Tutela Antecedente, vinculada a notas fiscais específicas e não uma ação de indenização que analisaria todos os pedidos formulados. A
ssim, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A
parte agravada interpôs contrarrazões
aduzindo:
i)
Os autos de origem se cuidam de tutela antecipada em caráter antecedente para suspensão de exigibilidade de débitos indevidamente protestados pela ora agravante A2F em decorrência de vícios existentes nos medicamentos produzidos que acarretam prejuízos à ora agravada Millenium;
ii)
a parte agravada comprou da produtora de medicamentos A2F milhares de unidades de fármacos, entre eles o Acetil Immune (Acetilcisteína), em versão sachê e xarope, mas foi informada pela própria detentora da marca do Acetil Immune da existência de reclamações de clientes e usuários de que o medicamento apresentaria alterações organolépticas, como mau odor, podridão, embalagens vazias, abertas, vazando, consistência diferente, entre outros vícios, resultando em efeitos colaterais negativos;
iii)
a Anvisa determinou a suspensão imediata de comercialização do produto e realização de segregação das unidades em todas as empresas da cadeia produtiva, causando prejuízos à Millenium, que possuía, em estoque, mais de R$ 607.247,69 (seiscentos e sete mil, duzentos e quarenta e sete reais, e sessenta e nove reais) em unidades de Acetil Immune, a maioria já paga à A2F;
iv
)

por
conta do
alegado
prejuízo,
a
agravada Millenium interrompeu o pagamento dos débitos em aberto com a ora agravante,
afirmando
não ser forçada a pagar por fármaco viciado, consoante a exceção ao contrato não cumprido,
ou mesmo dos demais débitos em aberto, pelo instituto da compensação;
v)
Foi prestada caução por meio de carta-fiança no exato valor dos débitos vencidos até 03/10/2023, sendo suficiente a salvaguardar os direitos da parte contrária;
vi)
Há risco na manutenção dos protestos e anotações, que podem resultar em prejuízos relevantes para a atuação da empresa no mercado de consumo, necessidade de esclarecer a existência e causa dos supostos vícios nos medicamentos, com evidente risco de deterioração/perecimento do produto.

D
ecisão juntada ao evento 6955723 deferindo parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo,
sobrestando apenas a determinação para que a requerida/agravante “se abstenha de levar a protesto quaisquer débitos, vencidos ou vincendos, referentes à compra do medicamento Acetil Immune (Acetilcisteína), em versão sachê e xarope, adquiridos pela parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o montante do valor da causa, sem prejuízo de também promover medida atípica de bloqueio coercitivo de ativos financeiros (SISBAJUD), nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC”.

Embargos de declaração opostos pela A2F Indústria Farmacêutica afirmando omissão quanto ao pedido de limitação da prova pericial.

Contrarrazões aos aclaratórios
sustentando que os argumentos trazidos pela embargante já foram rebatidos
na decisão embargada, descabendo rediscussões.

Inicialmente, destaco que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo),
seja
passível de
integração mediate embargos de declaração para correção de vícios,
na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a
isolada
análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da oposição dos aclaratórios será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal dos embargos de declaração
1
.

Assim, passo ao exame do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para
o suposto vício
invocado no
s Embargos de Declaração
.

A parte agravada ajuizou Tutela Antecipada Antecedente, requerendo inicialmente a mera suspensão
de exigibilidade de débitos protestados pela ora agravante A2F,
ao argumento de existência de
vícios nos medicamentos produzidos
pela agravante

e que lhe
acarreta
ram

elevados
prejuízos.

O pedido foi liminarmente indeferido, e a agravada emendou a inicial, passando

a demanda, além dos pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, suspensão e cancelamento de protestos e cobranças
vincendas
, também a tratar de pedido compensação, reconhecendo a agravada que detém uma dívida de mais de um milhão de reais (R$ 1.269.198,20) em produtos fabricados e adquiridos da agravante A2F.

I
sso porque,
a
agravada
Millenium entabulou, com a
agravante
A2F, a compra de milhares de unidades de fármacos, em especial o Acetil Immune (Acetilcisteína), em versão sachê e xarope, medicamento indicado nos processos congestivos e/ou obstrutivos das cavidades nasais e paranasais, pertencentes à marca “Prevent Pharma”. Após a
aquisição
e distribuição do fármaco, a
agravada
foi informada pela sua parceira comercial “Prevent Pharma” (detentora da marca) da existência de diversas reclamações de seus clientes, acerca da qualidade dos Acetil Immune produzidos, uma vez que apresentariam mau odor, podridão, embalagens vazias, abertas, vazando, consistência diferente, entre outros vícios (
ID origem
32327515
/
Doc. 02 - Reclamações). Em virtude deste fato, a empresa Prevent Pharma, notificou a A2F em 08/09/2023, 19/10/2023 e 25/09/2023 para que procedesse ao recolhimento dos produtos vendidos, conforme define a RDC nº 655/2022/ANVISA, e cancelasse as notas fiscais, ficando retidos todos os pagamentos (
cf. Notificações ao ID’s origem
32327521, 32327528, 32327529
).

Também a ANVISA foi cientificada, em 02.03.2023, pela Prevent Pharma, tendo expedido Notificação (
id origem
32327533

– Resposta ANVISA), determinando a suspensão imediata de comercialização dos lotes do produto e realização de segregação das unidades em todas as empresas da cadeia produtiva.

A Comunicação aproveita para delimitar os
(18)
lotes
viciados
: 1834 / 2218, 1350/ 1361/ 1746/ 1757/ 1704/ 1799/ 2214/ 2313, 1342/ 1392/ 1449/ 1735/ 1820/ 1844/ 1900 e 4936.

Em sede de tutela antecipada antecedente, a agravada requereu então fosse
m
liminarmente determinadas as seguintes medidas:

“
a) a realização de produção antecipada cautelar de prova pericial por profissional farmacêutico para demonstrar a existência de vícios nos medicamentos fornecidos, sob pena de perecimento da prova, sendo, desde logo, nomeado perito do Juízo, com a intimação da Requerente para apresentação dos quesitos e indicação de assistente técnico, sendo o mesmo determinado à requerida quando de sua citação;

b) A juntada de carta-fiança em anexo, no montante de R$ 404.061,63 (quatrocentos e quatro mil, sessenta e um reais, e sessenta e três centavos).

c) Ainda em tutela de urgência, tendo em vista a caução apresentada, a suspensão imediata da exigibilidade dos débitos protestados, com a consequente suspensão dos protestos, a ser diligenciada por Oficial de Justiça de plantão: a. Protestos 7646 (protocolo 1012301), 8152 (protocolo 1012322), 7728-2/004-39993, (protocolo 1012609), 8326 (protocolo 1012845), 8280 (protocolo 1012729), 7901 (protocolo 1012908), com expedição de ofício ao 5º Ofício de Justiça da Comarca de São João de Meriti, endereço Rua
(...)
de Meriti/RJ, CEP 25520-630, Tel. (...); b. Protesto 7647 (protocolo 1307462), com expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício 2ª Zona da Serra – Comarca da Capital (Protesto de Títulos e Documentos de Dívida), Av.
(...)
, Laranjeiras, Serra/ES, (...);

d) a suspensão de exigibilidade dos demais débitos entre as partes, com a proibição da Requerida de protestar novos débitos vencidos ou vincendos, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ou outra medida coercitiva de entendimento deste d. Juízo, a ser cumprido por Oficial de Justiça de plantão, condicionada à juntada de caução nos autos dos débitos eventualmente vencidos e ainda não caucionados, no prazo de cinco dias após o deferimento da liminar, e dos débitos vincendos, até o prazo de vencimento de cada parcela;”

T
odos os pedidos foram
acolhidos
na decisão a agravada e contra
os quais
a agravante se insurge mediante o
agravo e instrumento
.

Em relação a cautelar
produção de
prova pericial,
mantenho meu posicionamento inicial de que não
há dúvidas de que deve ser realizada.
A
medida cautelar de produção antecipada de provas pode ser
promovida
antes de se propor a ação em que referida prova será valorada (ação principal).

A produção antecipada de provas terá cabimento nas hipóteses do artigo
381
d
o CPC
,
notadamente, quando
:
“
I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação
.

Afirma a agravante
que
a
per
í
cia dever
ia
se limitar
apenas
a
os produtos lacrados, dos lotes elencados pela Agravada que realmente se encontram nas notas fiscais, e que estejam dentro de seu prazo de validade.

No entanto,
como bem frisou o MM. Magistrado a quo,
além da necessidade de se esclarecer a existência e a causa dos supostos vícios nos medicamentos
dos lotes já listados pela Anvisa, há necessidade de se apurar outros eventuais lotes não listados e adquiridos pela agravada, que está insegura em relação ao produto vendido pela recorrente.

Também se faz necessária a produção antecipada da prova, diante do
evidente risco de deterioração/perecimento do
s
produto
s
,
já que alguns produtos estão com prazos de validade a expirar,
sendo que q
uem poderá, após conferência e exame, afirmar com segurança quais produtos poderão ou não
sofrer

efetiva perícia
é o próprio perito farmacêutico,
que é aquele
que detém a expertise necessária para
tanto.

Tampouco vislumbr
ei em minha decisão pretérita
motivos a alterar a decisão vergastada quanto ao acolhimento d
a suspensão dos efeitos dos protestos
já
lavrados em desfavor da autora e relacionados às duplicatas n.º 7647 (protocolo n.º 1307462), realizado pelo Cartório do 1º Ofício 2ª Zona de Serra/ES, 7646, 8152, 7728-2/004-39993, 8326, 8280 e 7901 (protocolos n.º 1012301, 1012322, 1012609, 1012845, 1012729 e 1012908)
.

Isso porque o juízo a quo considerou que a Carta-Fiança juntada ao evento origem
32328080
e prestada no valor de R$ 404.061,63, valor atualizado pela SELIC, tem a finalidade de garantir o juízo da 6º Vara Cível da Serra,
e os eventuais prejuízos da parte adversa, na forma do §1º do art. 300 do CPC,
ao menos, a fim de oportunizar a tutela de antecipada requerida para sobrestar os efeitos dos protestos
supralistados, os quais
somam a quantia de R$
377.482,42, tratando-se dos protestos
já
efetivados e demonstrados nos autos.

Conquanto a agravante afirme que
há notas fiscais juntadas com a emenda à inicial
e
que não estão relacionadas ao
defeito alegado na
Tutela Antecipada,
e realmente observe que
algumas
das Notas Fiscais que amparam alguns protestos
já lavrados
possuem lotes
ou até mesmo outros
produtos que não se tratam de
Acetilcisteína, e/ou, não
constam da relação dos lotes notificados pela Anvisa
como viciados
2
, não há por ora se acolher pedido a permitir
a manutenção desses protestos,
afinal,
todos os valores protestados se encontram garantidos em juízo pela caução prestada pela agravada,
inexistindo por parte da agravante demonstração de perigo
de

dano imediato ou risco ao resultado útil do processo
.

Por outro lado
, tenho que assiste razão à agravante parcialmente, devendo
haver

revogação

d
os efeitos da decisão que acolheu o terceiro pedido da agravada,
para
suspensão de exigibilidade dos demais débitos entre as partes, com a proibição da Requerida de protestar novos débitos vencidos ou vincendos.

A
lém da quantia de
R$
377.482,42,
relativa aos débitos protestados apela agravante,
mas que se encontram garantidos/caucionados,
a agravada ainda deve à recorrente um valor total, por ela mesma calculado, de
aproximadamente pouco mais de

um milhão de reais
e que ao tempo do ajuizamento da tutela antecedente antecipada e sua emenda não haviam sido ainda protestados, referente à aquisição da Acetilcisteína
(com lotes listados e não listados)
e de outros medicamentos sem nenhuma relação com o defeito alegado.

Não ignoro que tal pedido decorre do fato que a parte autora alega já ter quitado boa parte dos medicamentos Acetil Immune com defeito, os quais se encontram em estoque, e ter ainda uma parte de Acetil Immune que já havia sido foi vendida pela agravada e que deverá ser recolhida, e assim, requereu a
compensação
desse prejuízo o qual “calcula” também ser mais de um milhão de reais, incluindo os custos do recolhimento e devolução.

Compensação é a extinção de duas obrigações, cujos credores são ao mesmo tempo devedores um do outro.
O artigo 369 do Código Civil elenca os requisitos necessários para a realização da compensação: “
a compensação efetua-se entre dívidas
líquidas, vencidas
e de coisas fungíveis
”
.

De acordo com as lições de Jorge Cesa Ferreira da Silva
3
“
não sendo o crédito exigível pelo pagamento, não pode tornar-se exigível pela compensação
”.

Ocorre que ainda não se pode reconhecer os valores ou os cálculos unilaterais da empresa agravada como se fossem prejuízos líquidos e exigíveis, notadamente, porque se trata de prejuízo que corresponde a Valores/Notas Fiscais/duplicatas, cujas parcelas
não haviam
venc
ido
,
nem
cobradas ou protestadas.

Ademais, trata-se de ação ainda em seu limiar, quando sequer foi promovida a cautelar de produção de prova pericial ou outra prova técnica a se verificar em quais lotes houve defeito do produto (se apenas os lotes já enumerados, ou se existem mais lotes viciados),
inexistindo exigibilidade e liquidez ao prejuízo apontado pela agravada para fins de compensação
, haja vista necessidade de apuração do que foi efetivamente pago, referente ao produto com lotes viciados, e o que há para se pagar (havendo, inclusive, alegação de produtos já vendidos pela agravada e que supostamente deve
rão
ser recolhidos).

Pelo exposto,
dou
parcial provimento
ao Agravo de Instrumento, exclusivamente para

revogar

a determinação
contida na
alínea “ii” do
decisum
vergastado
, ou seja,

decotando da decisão a determinação

à
requerida/
agravante
para

se

abster

de,
in litteris,

“levar a protesto quaisquer débitos, vencidos ou vincendos, referentes à compra do medicamento Acetil Immune (Acetilcisteína), em versão sachê e xarope, adquiridos pela parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o montante do valor da causa, sem prejuízo de também promover medida atípica de bloqueio coercitivo de ativos financeiros (SISBAJUD), nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC”.

Por conseguinte, julgo
prejudicado
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

1

Em harmonia com este posicionamento, os Egrégios Tribunais pátrios têm concluído que
“Julgado o próprio agravo de instrumento na mesma sessão, prejudicado está o julgamento do agravo interno.”
(Agravo Nº 70080298540, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 07/05/2019), bem como que
“O julgamento simultâneo do recurso de agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, em razão de superveniente falta de interesse recursal.”
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.014668-8/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/0019, publicação da súmula em 09/05/2019).

2
P
or exemplo, NF final
nº
7646
refere-se à venda de 4 medicamentos, sendo 2 xaropes Acetilcisteína nos lotes comunicados, e 2 produtos/medicamentos que não possuem relação com o defeito – ID origem 32327540;
a NF 7901 possui venda de Acetilcisteína em lote não listado pela Anvisa.

3
SILVA, Jorge Cesa Ferreira da.
Adimplemento e Extinção das obrigações
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 481.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Presidente, cumprimento os advogados que fizeram uso da Tribuna, mas, respeitosamente, peço vista.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 09/07/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes pares, na sessão pretérita pedi vista dos autos após a brilhante sustentação oral dos d. patronos das partes, para melhor analisar a matéria posta em julgamento.

Consta dos autos que as partes firmaram contrato de compra e venda de medicamentos de diversos medicamentos, dentre eles o Acetil Immune (Acetilcisteína), que após constatação de má qualidade, foi determinada a suspensão e recolhimento de determinados lotes.

A ora recorrida ajuizou ação visando a concessão de liminar para fosse determinada:

“
a) a realização de produção antecipada cautelar de prova pericial por profissional farmacêutico para demonstrar a existência de vícios nos medicamentos fornecidos, sob pena de perecimento da prova, sendo, desde logo, nomeado perito do Juízo, com a intimação da Requerente para apresentação dos quesitos e indicação de assistente técnico, sendo o mesmo determinado à requerida quando de sua citação;

b) A juntada de carta-fiança em anexo, no montante de R$ 404.061,63 (quatrocentos e quatro mil, sessenta e um reais, e sessenta e três centavos).

c) Ainda em tutela de urgência, tendo em vista a caução apresentada, a suspensão imediata da exigibilidade dos débitos protestados, com a consequente suspensão dos protestos, a ser diligenciada por Oficial de Justiça de plantão: a. Protestos 7646 (protocolo 1012301), 8152 (protocolo 1012322), 7728-2/004-39993, (protocolo 1012609), 8326 (protocolo 1012845), 8280 (protocolo 1012729), 7901 (protocolo 1012908), com expedição de ofício ao 5º Ofício de Justiça da Comarca de São João de Meriti, endereço Rua (...) de Meriti/RJ, CEP 25520-630, Tel. (...); b. Protesto 7647 (protocolo 1307462), com expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício 2ª Zona da Serra – Comarca da Capital (Protesto de Títulos e Documentos de Dívida), Av. (...), Laranjeiras, Serra/ES, (...);

d) a suspensão de exigibilidade dos demais débitos entre as partes, com a proibição da Requerida de protestar novos débitos vencidos ou vincendos, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ou outra medida coercitiva de entendimento deste d. Juízo, a ser cumprido por Oficial de Justiça de plantão, condicionada à juntada de caução nos autos dos débitos eventualmente vencidos e ainda não caucionados, no prazo de cinco dias após o deferimento da liminar, e dos débitos vincendos, até o prazo de vencimento de cada parcela;”

O pedido inicial restou acolhido pelo d. Juízo de Primeiro Grau, sendo objeto do presente recurso.

A Eminente Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós, concluiu seu voto no sentido de dar “
parcial provimento

ao Agravo de Instrumento, exclusivamente para revogar a determinação contida na alínea “ii” do
decisum
vergastado, ou seja, decotando da decisão a determinação à requerida/agravante para se abster de, in litteris,
“levar a protesto quaisquer débitos, vencidos ou vincendos, referentes à compra do medicamento Acetil Immune (Acetilcisteína), em versão sachê e xarope, adquiridos pela parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o montante do valor da causa, sem prejuízo de também promover medida atípica de bloqueio coercitivo de ativos financeiros (SISBAJUD), nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC”.

Pois bem.
Feitas essas breves considerações, após minuciosa análise dos fatos e provas apresentadas,
concluo por acompanhar o voto proferido pela e. Relatora.

Extrai-se dos autos que a autora/agravada caucionou, mediante Carta-Fiança, a importância de R$ 404.061,63 (quatrocentos e quatro mil, sessenta e um reais, e sessenta e três centavos), referentes aos créditos protestados na ocasião do ajuizamento da ação.

Lado outro, considerando os demais fármacos negociados e pendentes de pagamento pela recorrida, não podem ter sua cobrança suspensa, pois apesar de defender que sofreu o prejuízo de mais de um milhão de reais, incluindo o recolhimento e devolução do medicamento; tais fatos demandam dilação probatória.

E nos termos do artigo 368 do Cód. Civil, “
s
e duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem;”

hipótese não caracterizada
in casu
, já que necessária a apuração, mediante instrução processual, de eventuais prejuízos sofridos pela recorrida; impossibilitando o deferimento de retenção de valores para compensação já nesta fase preliminar.

Ante o exposto, concluo por
acompanhar o voto proferido pela Nobre Relatora
para

dar parcial provimento ao recurso
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 16/07/2024

V O T O - V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Eminentes Desembargadores, inicialmente registro que o Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça permite que o Desembargador substituto profira voto nos feitos que o Desembargador substituído tenha pedido vista, conforme estabelece o seguinte dispositivo regimental:

Art. 138 - Os julgadores que não se sentirem suficientemente esclarecidos, após os votos do Relator e, quando for o caso, do Revisor, poderão pedir vista dos autos, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento das notas taquigráficas da sessão de julgamento.

(...).

§ 3º É facultado ao julgador que pediu vista
ou seu substituto regularmente convocado, na forma do art. 27 deste Regimento, proferir voto na sequência do julgamento ou até a conclusão da votação
. (Sem grifo no original)

Com este registro, informo a Vossas Excelências que examinei os autos com bastante atenção, inclusive as Sustentações Orais realizadas pelos Patronos das partes, e a conclusão que alcancei desta análise é idêntica àquela externada pela eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira - que já foi acompanhada pelo eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

Os votos proferidos pela eminente Relatora e pelo Desembargador Robson,
data venia
, estão muito bem fundamentados e dispensam quaisquer acréscimos.

Saliento, apenas, que assim como entenderam os Desembargadores que me precederam na votação, também concluí que a duplicata 8326 não está garantida pela caução apresentada na demanda originária e que o pedido de compensação formulado pela Agravante depende de dilação probatória, daí, pois, a conclusão pelo parcial provimento do recurso apenas para decotar da Decisão recorrida o item “ii” do comando externado pelo MM. Juiz
a quo
.

Do exposto, sem maiores delongas, acompanho a eminente Relatora e, em consequência, dou parcial provimento ao recurso “
exclusivamente para revogar a determinação contida na alínea ‘ii’ do decisum vergastado, ou seja, decotando da decisão a determinação à requerida/agravante para se abster de, in litteris, ‘levar a protesto quaisquer débitos, vencidos ou vincendos, referentes à compra do medicamento Acetil Immune (Acetilcisteína), em versão sachê e xarope, adquiridos pela parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o montante do valor da causa, sem prejuízo de também promover medida atípica de bloqueio coercitivo de ativos financeiros (SISBAJUD), nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC’. Por conseguinte, julgo prejudicado os embargos de declaração opostos
”.

É como voto.

*

kfm*